Tribunal: STF
Processo: HC 243266
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto de Oliveira Batata contra decisão monocrática do Relator do HC 916.131/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Aduz a insuficiência de registros de atos infracionais praticados pelo paciente como elementos aptos a configurar a dedicação à prática delitiva, bem como para embasar o afastamento da minorante. Ressalta a pequena quantidade de droga apreendida por ocasião do ato infracional. Requer, em liminar e no mérito, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...).



    Verifica-se que a sentença assim dispôs sobre a questão (fl. 35):



    Anoto que inaplicável a redutora art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06. O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Frise-se que são requisitos cumulativos, devendo haver demonstrativo de que a atividade criminosa em que o acusado foi pego constituiu episódio esporádico, preferencialmente o único em sua existência, vale dizer, o propalado "traficante de primeira viagem". E essa prova não foi produzida. Ao revés, das circunstâncias evidenciadas nos autos, é possível extrair que o acusado se dedicava efetivamente ao tráfico de drogas. Nesse sentido, em interrogatório, o acusado informou que já foi "preso" em razão da prática do tráfico de entorpecentes quando menor (ato infracional). Registre-se que o C. STJ admite a utilização de atos infracionais para afastamento da forma privilegiada, considerando a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade com a nova infração, exatamente como ocorre nos autos.



    Por sua vez, o Tribunal de origem, no que importa ao caso, entendeu que (fls. 22-23):



    Não se cogita, outrossim, da incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    O réu faz do crime seu modo de vida. Dedica-se, portanto, às atividades criminosas. 



    O fato de o sentenciado ostentar passagens como menor infrator, ainda que não se preste efetivamente ao reconhecimento de maus antecedentes, corresponde efetivamente a informação idônea que permite constatar ser ele pessoa envolvida reiteradamente com a prática de condutas ilícitas. 



    Conquanto o agente seja, assim, primário, ostente bons antecedentes, e não integre organização criminosa, sua internação anterior pela prática de conduta infracional consistente, de igual modo, na prática de tráfico de entorpecentes permite concluir dedicar-se ele rotineiramente à prática de atividades criminosas. O que não cabe é afirmar que tal conjuntura seria simplesmente reputada irrelevante aos olhos do julgador, um verdadeiro “nada jurídico.



    No que se refere à incidência da minorante do § 3º do art. 44 da Lei 11.343/06, tem-se que para se afastar o benefício do tráfico privilegiado, há de ser provado, de forma concreta e textualizada, a participação do réu em organização criminosa ou sua dedicação à atividade criminosa. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta eg. Corte Superior, "A consideração do histórico infracional como prova da dedicação criminosa demanda a demonstração concreta, devidamente documentada no processo, da conexão temporal e circunstancial entre os atos infracionais e os fatos perpetrados após o advento da imputabilidade, o que não foi demonstrado pelas instâncias de origem" (AgRg no HC n. 773.490/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 11/6/2024). 



    No presente caso, entretanto, verifica-se que as instâncias ordinárias se valeram do fato de que o réu informou ter sido preso pela prática do tráfico de entorpecentes quando menor (ato infracional), razão de ter sido considerada pois a gravidade do ato pretérito e a proximidade com a nova infração, indicativos da mencionada dedicação à atividade ilícita. 



    Cabível ressaltar que a reconhecida proximidade do ato infracional com a nova infração pode ser comprovada a partir da análise da certidão de fls. 39, onde consta Processo de Apuração de Ato Infracional extinto em 17/12/2020 e Execução de Medida Sócio-Educativa datada de 9/9/2021, aí considerado que o presente fato ocorreu em 15/12/2022. 



    Assim, não deve ser reconhecida a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por se tratar de paciente que se dedica à atividade criminosa. A propósito (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente